Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600627-93.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR.
INFORMAÇÕES
DESFAVORÁVEIS
EM
PUBLICAÇÃO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE INVERACIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Num. 44324415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005674200000043270776
Número do documento: 24122011005674200000043270776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:39:08
SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente representação por propaganda
irregular, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e considerando
que as publicações impugnadas não violaram normas eleitorais nem ultrapassaram os limites da liberdade de
expressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as publicações impugnadas configuraram propaganda eleitoral irregular por divulgar
informações inverídicas ou descontextualizadas, capazes de prejudicar a igualdade de oportunidades entre
candidatos;
(ii) analisar se o Facebook possui legitimidade passiva para figurar como réu em representação eleitoral, à
luz do Marco Civil da Internet.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, inclusive o princípio da dialeticidade, uma vez
que impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4 - A liberdade de expressão, garantida pela Resolução TSE nº 23.610/19, deve ser harmonizada com outros
direitos fundamentais, sendo limitada apenas em casos de informações sabidamente inverídicas ou
gravemente descontextualizadas.
5 - No caso concreto, a matéria veiculada no site "Portal Curiúva" baseia-se em decisões judiciais públicas e
na situação real do processo eleitoral, não se configurando como desinformação ou manipulação deliberada
de fatos.
6 - A liberdade de expressão no contexto eleitoral somente pode ser mitigada diante de comprovação clara
de ilicitude e desequilíbrio do pleito, o que não ficou demonstrado no presente caso.
7 - A responsabilidade dos provedores de aplicação de internet, como o Facebook, é regulada pelo art. 19 da
Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), e sua legitimidade passiva exige a existência de
descumprimento de ordem judicial específica, o que não ocorreu.
8 - A manutenção da sentença de improcedência é justificada, pois n

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600627-93.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600627-
93.2024.6.16.0119, que acolheu o parecer ministerial e julgou improcedente a representação
eleitoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de
Processo Civil. (Representação por José Carlos Contiero, Márcio Henrique Wanderley e Coligação -
"Continua do Povo Para o Povo" - PODE e PSD, em face de Rodrigo Felix da Silva, Portal Curiúva e
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, alegando o Representante, em síntese, que em
02/10/2024, por meio do site do requerido "Portal Curiúva", foi vinculada notícia totalmente
inverídica e tendenciosa que prejudica a campanha dos representantes. Não houve indeferimento
do registro de candidatura dos candidatos, pois o processo autuado sob o n. 0600214-
80.2024.6.16.011, continua em trâmite no TRE/PR, aguardando a análise do recurso de embargos de
declaração interposto pela Coligação Continua do Povo Para o Povo (PODE E PSD). Ademais, o
representado segue dando repercussão a essa mensagem por meio do seu perfil no Instagram.
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE CARLOS CONTIERO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO HENRIQUE WANDERLEY (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
CONTINUA DO POVO PARA O POVO [PODE/PSD] -
FIGUEIRA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIO HENRIQUE WANDERLEY VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS CONTIERO PREFEITO
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)

JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
PORTAL CURIÚVA (RECORRIDO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
RODRIGO FELIX DA SILVA 08095257982 (RECORRIDO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44324415
20/12/2024
11:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44324415 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005674200000043270776
Número do documento: 24122011005674200000043270776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:39:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.058

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600627-93.2024.6.16.0119 – Figueira –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS CONTIERO PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIO HENRIQUE WANDERLEY VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: CONTINUA DO POVO PARA O POVO [PODE/PSD] - FIGUEIRA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: MARCIO HENRIQUE WANDERLEY
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: JOSE CARLOS CONTIERO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: RODRIGO FELIX DA SILVA 08095257982
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
RECORRIDO: PORTAL CURIÚVA
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR.
INFORMAÇÕES
DESFAVORÁVEIS
EM
PUBLICAÇÃO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE INVERACIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Num. 44324415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005674200000043270776
Número do documento: 24122011005674200000043270776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:39:08
SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente representação por propaganda
irregular, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e considerando
que as publicações impugnadas não violaram normas eleitorais nem ultrapassaram os limites da liberdade de
expressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as publicações impugnadas configuraram propaganda eleitoral irregular por divulgar
informações inverídicas ou descontextualizadas, capazes de prejudicar a igualdade de oportunidades entre
candidatos;
(ii) analisar se o Facebook possui legitimidade passiva para figurar como réu em representação eleitoral, à
luz do Marco Civil da Internet.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, inclusive o princípio da dialeticidade, uma vez
que impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4 - A liberdade de expressão, garantida pela Resolução TSE nº 23.610/19, deve ser harmonizada com outros
direitos fundamentais, sendo limitada apenas em casos de informações sabidamente inverídicas ou
gravemente descontextualizadas.
5 - No caso concreto, a matéria veiculada no site "Portal Curiúva" baseia-se em decisões judiciais públicas e
na situação real do processo eleitoral, não se configurando como desinformação ou manipulação deliberada
de fatos.
6 - A liberdade de expressão no contexto eleitoral somente pode ser mitigada diante de comprovação clara
de ilicitude e desequilíbrio do pleito, o que não ficou demonstrado no presente caso.
7 - A responsabilidade dos provedores de aplicação de internet, como o Facebook, é regulada pelo art. 19 da
Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), e sua legitimidade passiva exige a existência de
descumprimento de ordem judicial específica, o que não ocorreu.
8 - A manutenção da sentença de improcedência é justificada, pois não houve comprovação de
irregularidades que comprometessem a igualdade entre os candidatos ou o equilíbrio do pleito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - Publicações desfavoráveis a candidatos, baseadas em decisões judiciais públicas e fatos concretos, não
configuram propaganda irregular, desde que respeitem os limites da liberdade de expressão e não
apresentem informações sabidamente inverídicas ou manipuladas.
2 - Provedores de aplicação de internet, como o Facebook, não possuem responsabilidade objetiva pelo
conteúdo publicado por terceiros, respondendo apenas mediante descumprimento de ordem judicial

Num. 44324415 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005674200000043270776
Número do documento: 24122011005674200000043270776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:39:08
específica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
IV e IX; Lei nº 12.965/2014, art. 19; Resolução
TSE nº 23.610/19, art. 9º-C.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de uma Representação Eleitoral proposta por José Carlos Contiero, Márcio
Henrique Wanderley e a coligação “Continua do Povo Para o Povo” (PODE/PSD), em face de
Rodrigo Felix da Silva e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., alegando a veiculação de
notícia inverídica e tendenciosa no site "Portal Curiúva" e em redes sociais, prejudicando a
campanha dos representantes.
O juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva/PR julgou improcedente a representação
reconhecendo a ilegitimidade passiva do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., admitindo-o
apenas como terceiro interessado, e concluindo que as publicações impugnadas, embora
desfavoráveis, não configuraram violação às normas eleitorais, nem ultrapassaram os limites da
liberdade de expressão e do debate democrático.
O representante interpôs recurso aduzindo, em síntese, que a sentença deixou de esclarecer
adequadamente os motivos para considerar a publicação questionada como legítima, utilizando
argumentos genéricos; que a matéria publicada pelo representado no site “Portal Curiúva” e
divulgada em redes sociais é totalmente inverídica e tendenciosa; que a publicação foi feita de
forma leviana, sem rigor técnico, e que houve repercussão negativa intencional da mensagem, o
que configura propaganda irregular e prejudicial à campanha dos recorrentes.

Num. 44324415 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005674200000043270776
Número do documento: 24122011005674200000043270776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:39:08
O Facebook apresentou contrarrazões argumentando, resumidamente, que não possui
legitimidade passiva para figurar como parte na representação eleitoral; que não houve
descumprimento de qualquer determinação judicial ou prova de ilicitude do conteúdo; que a
liberdade de expressão e o princípio da mínima intervenção no debate democrático devem
prevalecer.
O representado Rodrigo Félix da Silva apresentou contrarrazões sustentando violação ao
princípio da dialeticidade; que a matéria divulgada pelo Portal Curiúva não configura propaganda
irregular, pois apresentou fatos verídicos sobre a situação do registro de candidatura dos
recorrentes; que a jurisprudência eleitoral reconhece que a veiculação de informações
verdadeiras e críticas legítimas não caracteriza ilícito, protegendo-se a liberdade de expressão e
o debate democrático.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento.
Encaminhados ao NUPEC, o recorrente peticionou expressando desinteresse na conciliação.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
17/10/2024 (id. 44162545) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44162547).
O recorrido Facebook apresentou contrarrazões em 18/10/2024, antes da intimação, e Rodrigo foi
intimado em 21/10/2024 (id. 44162555) e as apresentou em 22/10/2024 (id. 44162557),
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar:
Preliminarmente, o recorrido Rodrigo Félix da Silva pugnou pelo não conhecimento do recurso
interposto pelos recorrentes em razão da violação ao princípio da dialeticidade.
Argumentou que o recurso não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença
recorrida, limitando-se a repetir os argumentos apresentados na petição inicial.
Ressaltou que tal prática fere a Súmula 26 do TSE, que estabelece ser inadmissível o recurso
que deixa de contestar, de maneira específica, os fundamentos da decisão que, por si só,
justificam sua manutenção. Diante disso, requereu que o recurso não fosse admitido para
processamento.

Num. 44324415 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005674200000043270776
Número do documento: 24122011005674200000043270776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:39:08
A preliminar não comporta acolhimento pois, ao contrário do alegado pelo recorrido, o recurso
interposto pelos recorrentes apresenta fundamentação suficiente e aborda diretamente os pontos
controvertidos da sentença de primeira instância.
Observa-se que os recorrentes impugnaram a decisão recorrida, alegando que esta não analisou
adequadamente os elementos constantes nos autos e não justificou de maneira específica o
porquê de considerar legítima a publicação impugnada.
Assim, verifica-se que o princípio da dialeticidade foi respeitado, permitindo o conhecimento do
recurso para apreciação de seu mérito.
Mérito
O juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva/PR julgou improcedente a representação, extinguindo o
feito com resolução de mérito. A decisão reconheceu a ilegitimidade passiva do Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda., admitindo-o apenas como terceiro interessado, e concluiu que as
publicações impugnadas, embora desfavoráveis, não configuraram violação às normas eleitorais,
nem ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e do debate democrático. Determinou-
se, ainda, que os representantes deveriam lidar com críticas inerentes ao processo eleitoral.
O representante interpôs recurso aduzindo, em síntese, que a sentença de primeira instância
deixou de esclarecer adequadamente os motivos para considerar a publicação questionada como
legítima, utilizando argumentos genéricos.
Alegou que a matéria publicada pelo representado no site “Portal Curiúva” e divulgada em redes
sociais é totalmente inverídica e tendenciosa, distorcendo a realidade sobre o status do registro
de candidatura dos recorrentes que, segundo ele, encontra-se sub judice e com possibilidade de
deferimento.
Argumentou ainda que a publicação foi feita de forma leviana, sem rigor técnico, e que houve
repercussão negativa intencional da mensagem, o que configura propaganda irregular e
prejudicou a campanha dos recorrentes.
O Facebook apresentou contrarrazões argumentando que não possui legitimidade passiva para
figurar como parte na representação eleitoral, pois, segundo a legislação vigente, os provedores
de aplicação de internet devem ser considerados apenas como terceiros interessados, cabendo-
lhes apenas cumprir ordens judiciais específicas de remoção de conteúdo, quando devidamente
notificadas com a indicação da URL correspondente.
Alegou ainda que a sentença de improcedência deve ser mantida, uma vez que não houve
descumprimento de qualquer determinação judicial ou prova de ilicitude do conteúdo, ressaltando
que a liberdade de expressão e o princípio da mínima intervenção no debate democrático devem
prevalecer.
O representado Rodrigo Félix da Silva, por sua vez, argumentou também que a matéria divulgada
pelo Portal Curiúva não configura propaganda irregular, pois apresentou fatos verídicos sobre a
situação do registro de candidatura dos recorrentes, que, à época, estava indeferido devido a
problemas no DRAP vinculado.

Num. 44324415 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005674200000043270776
Número do documento: 24122011005674200000043270776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:39:08
Ressaltou que a jurisprudência eleitoral reconhece que a veiculação de informações verdadeiras
e críticas legítimas não caracteriza ilícito, protegendo-se a liberdade de expressão e o debate
democrático. Requereu, assim, que seja negado provimento.
A narrativa fática contida na inicial afirmou que, em 02/10/2024, o site "Portal Curiúva" veiculou
matéria com informações inverídicas e tendenciosas, pois alegava o indeferimento do registro de
candidatura dos representantes às vésperas da eleição, porém ele estava subjudice com
possibilidade de reversão.
Essa é a publicidade retratada na inicial:

Quanto à divulgação de conteúdo eleitoral na internet, a Resolução TSE nº 23.610/19
estabeleceu que vige o princípio da liberdade de expressão, que não é absoluto e deve ser
harmonizado com outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem, a igualdade de
oportunidades entre candidatos e a integridade do processo eleitoral. Tal princípio é limitado
quando há a divulgação de informações sabidamente inverídicas, manipuladas ou
descontextualizadas que possam prejudicar candidatos ou comprometer o equilíbrio do pleito.
De acordo com o art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/19, é vedada a disseminação de
conteúdos inverídicos ou descontextualizados, cuja finalidade ou impacto possa comprometer a
igualdade de oportunidades entre os candidatos:
“Art. 9º-C. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou
gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive
quando realizados por meio da internet ou aplicativos de mensagens instantâneas.”
Conforme se verifica dos autos, a matéria veiculada no Portal Curiúva, embora desfavorável à
coligação representante, não extrapolou os limites da liberdade de expressão, tampouco
restou demonstrado que se tratava de informações sabidamente inverídicas, manipuladas ou

Num. 44324415 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005674200000043270776
Número do documento: 24122011005674200000043270776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:39:08
gravemente descontextualizadas a ponto de influenciar o equilíbrio do pleito eleitoral.
Com efeito, as informações veiculadas referem-se a decisões judiciais reais e a fatos publicizados
por outros meios de comunicação relacionados ao processo DRAP da Coligação "Continua do
Povo para o Povo" (PODE/PSD).
A simples informação desfavorável à coligação representante, baseada em decisões judiciais
públicas e em situação concreta do processo eleitoral, está amparada pela liberdade de
expressão e de imprensa e pelo direito à informação, constitucionalmente assegurados.
Conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, a liberdade de expressão no
contexto eleitoral só pode ser mitigada em situações de comprovada divulgação de informações
sabidamente inverídicas ou de conteúdos que, de forma clara e robusta, desequilibrem a disputa
eleitoral. No presente caso, a alegação de desinformação não restou demonstrada, tampouco o
impacto negativo no eleitorado foi provado.
Diante do exposto, restando demonstrado que conteúdo veiculado no Portal Curiúva, estando
amparado pelo direito à informação e à crítica; que não houve ocultação de informações
relevantes ou manipulação deliberada dos fatos; e que não se comprovou o impacto concreto no
equilíbrio do pleito eleitoral, devendo permanecer hígida a sentença de improcedência.
No que concerne ao Facebook, embora tenha figurado inicialmente no polo passivo da demanda,
acertou o juízo de primeiro grau ao decidir por sua ilegitimidade passiva ad causam.
Nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), os provedores de
aplicações de internet, como o Facebook, não possuem responsabilidade objetiva pelo conteúdo
publicado por terceiros. Sua responsabilidade surge apenas quando, após ordem judicial
específica, deixam de remover o conteúdo apontado como infringente.
No caso concreto, restou demonstrado que o Facebook cumpriu todas as ordens judiciais de
remoção relacionadas ao conteúdo questionado, de modo que não há omissão ou ilicitude na sua
conduta, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau também nesse ponto.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44324415 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005674200000043270776
Número do documento: 24122011005674200000043270776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:39:08
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600627-93.2024.6.16.0119 - Figueira -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024
JOSE CARLOS CONTIERO PREFEITO, ELEICAO 2024 MARCIO HENRIQUE WANDERLEY VICE-
PREFEITO, CONTINUA DO POVO PARA O POVO [PODE/PSD] - FIGUEIRA - PR, MARCIO
HENRIQUE WANDERLEY, JOSE CARLOS CONTIERO - Advogado dos RECORRENTES: MAURICIO
DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDOS: RODRIGO FELIX DA SILVA 08095257982,
PORTAL CURIÚVA - Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148 -
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a) RECORRIDO:
JESSICA LONGHI - SP346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA
SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372,
CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CELSO DE
FARIA MONTEIRO - SP138436-A, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, DIEGO
COSTA SPINOLA - SP296727
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.12.2024